Tribunal: TJPA
Processo: 0067169-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067169-85.2015.8.14.0301

APELANTE: KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA

APELADO: MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES, DIEGO ALMEIDA KOS MIRANDA, CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA,
para sanar suposta omissão no Acórdão
que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que anulou a sentença e extinguiu o processo sem resolução de mérito
.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto à inaplicabilidade dos Temas 777 e 940 do STF ao caso concreto.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (art. 1.022 do CPC de 2015).

4. Não merece prosperar a tese de omissão da Embargante, pois o Tema nº 777 do STF que trata da responsabilidade civil do Estado por atos de tabeliães e registradores, não teve seus efeitos modulados pela Corte, aplicando-se retroativamente.

5. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 37, § 6º; Código de Processo Civil,
artigos 1.022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno (processo nº
0067169-85.2015.8.14.0301 - PJE) opostos por
KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que anulou a sentença e extinguiu o processo sem resolução de mérito
.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Dessa forma, tendo sido analisado o julgado agravado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
.
27685613
),

a Embargante alega, em síntese, que há omissão no julgado recorrido quanto à inaplicabilidade dos Temas 777 e 940 do STF ao caso concreto, pois a situação fática remonta a 24/10/2014, portanto, anterior à consolidação da jurisprudência dos referidos temas.

Sustenta que não se observou no julgado recorrido qualquer discussão ou fundamentação acerca da inaplicabilidade da jurisprudência superveniente aos fatos pretéritos, omissão que, segundo a Embargante, comprometeu o direito da parte.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id.
27787360
), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pela Embargante acerca da omissão no julgado
quanto a tese de inaplicabilidade dos Temas 777 e 940 do STF ao caso concreto.

Dos autos, verifica-se que não merece prosperar a tese em questão, pois o Tema nº 777 do STF, que trata da responsabilidade civil do Estado por atos de tabeliães e registradores, não teve seus efeitos modulados pela Corte, aplicando-se retroativamente ao caso concreto.

Acerca da questão, a decisão embargada consignou
o Tema nº 777 do STF e ainda o artigo 37,
§6º, da Constituição Federal:

Sobre o tema, no julgamento do RE 842.846 (Tema 777/STF) sob a sistemática da Repercussão Geral, o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, pontuou que os titulares de cartórios extrajudiciais, agentes públicos, têm seus atos notariais e registrais fiscalizados pelo Ente Estatal, sendo remunerados por emolumentos, com natureza jurídica de taxa, por essa razão, reconhece-se a responsabilidade direta do Estado a eles vinculado. Assim, fixou-se a seguinte tese:

Tema 777 – Tese: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Portanto, o Ente Federado é quem deve figurar no polo passivo da demanda, e apenas diante de eventual condenação, que será cabível acionar regressivamente o agente público causador do dano.

(...)

Atribuir à vítima do dano a possibilidade de demandar diretamente em face do agente público o causador do dano, implicaria em aplicar regime de responsabilidade solidária com Poder Público, quando a Carta Magna endereça a responsabilização, exclusivamente, às pessoas de direito público e pessoas de direito privado prestadoras de serviço público (art. 37, §6º
). (Grifo nosso)

Assim, ratifica-se o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no Acórdão embargado.

Portanto, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desta forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação da Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025